Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIGILO DOS AUTOS. DOCUMENTOS SENSÍVEIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Os agravantes buscam a reforma da decisão que levantou o sigilo dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há motivos para manter o sigilo dos documentos sensíveis juntados ao inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico vigente adotou o princípio da publicidade dos atos processuais, sendo o sigilo exceção.
4. A decretação do segredo de justiça é medida excepcional, reservada para casos em que a proteção da intimidade das partes ou a segurança das informações sensíveis assim o exigir.
5. A proteção necessária pode ser alcançada mediante decretação de sigilo de documentos específicos.
6. A imposição de sigilo em relação a algumas peças do inventário não trará prejuízos às partes e ao desenrolar do processo, pois há consenso entre os envolvidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. O sigilo dos documentos sensíveis deve ser mantido para proteger a intimidade das partes. 2. A imposição de sigilo em relação a algumas peças do inventário não trará prejuízo às partes e à tramitação do processo se há consenso entre os envolvidos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.189.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0713222-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024; TJDFT, 0713222-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024; e TJDFT, 0705991-07.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024.